Tribunal: TJES
Processo: 5006869-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEDIR MARIN

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALVARÁ. CONDIÇÃO DE LEVANTAMENTO INDEVIDAMENTE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A Fundação Renova por meio do Programa de Indenização Mediada realizou um levantamento para avaliar os danos e perdas patrimoniais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.

II - O laudo de avaliação que consubstanciou o acordo entre as partes identifica perfeitamente o impacto como sendo exclusivamente o recorrente Josedir Marin, pois este era o titular da produção conforme contrato de arrendamento, responsável por 27 hectares de produção agrícola de banana, que contava com uso de irrigação advinda do Rio Doce.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006869-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSEDIR MARIN

AGRAVADO: FUNDAÇÃO RENOVA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Josedir Marin irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará em seu nome no bojo da ação n. 0002096-64.2021.8.08.0030 que entabulou acordo com a Fundação Renova.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que a decisão recorrida é nula pois é
extrapetita;
contraria o conteúdo do título executivo judicial e que é o único impactado e beneficiário da quantia pois é o próprio que exerce a atividade rural.

Ao final, pretendeu a reforma da decisão recorrida para expedir o alvará em seu nome.

Preparo realizado conforme id. 3032492.

Efeito suspensivo indeferido.

Informações do Juízo
a quo
no id. 3332327.

A fundação agravada não se opôs ao provimento do recurso (id. 3440935).

Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, a questão é de singela resolução.

A Fundação Renova por meio do Programa de Indenização Mediada realizou um levantamento para avaliar os danos e perdas patrimoniais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.

O laudo de avaliação que consubstanciou o acordo entre as partes identifica perfeitamente o impacto como sendo exclusivamente o recorrente Josedir Marin, pois este era o titular da produção conforme contrato de arrendamento, responsável por 27 hectares de produção agrícola de banana, que contava com uso de irrigação advinda do Rio Doce.

O objeto da indenização evidencia a titularidade da indenização, uma vez que é decorrente do labor na produção agrícola, sendo de fácil certificação que não são crianças de dez e sete anos que a desenvolvem.

A identificação da conjugue do agravante, bem como dos seus filhos cuida-se de mera formalidade de anuência que respalda a Fundação Renova de outros pedidos indenizatórios advindos do núcleo familiar do recorrente, sem que isso seja capaz torná-los titulares da indenização.

Tanto é que a Fundação renova não se opôs ao provimento do recurso e, ainda o Ministério Público anuiu em primeiro grau com o deferimento do pedido de expedição de alvará nos termos ora almejados, conforme parecer datado de 16.07.2021 subscrito pelo Promotor de Justiça Helder Magesvski Amorim.

Não há como perder de vista que, na forma do item II do acordo, restou avençado que o pagamento se daria diretamente ao agravante.

Com isso, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada, a fim extirpar a condição de levantamento da quantia acordada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator.